Tribunal: STF
Processo: HC 217633
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.999.868/PR.



    2. Colhe-se dos autos que ambos os pacientes foram denunciados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e um deles ainda pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade). O Juízo de primeira instância, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, absolveu-os das imputações.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação formalizada pelo Ministério Público e condenou o paciente Diego de Souza Martins a 8 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime de tráfico de drogas. Quanto ao paciente Hamilton Jonathan Garcia de Meira, julgou procedente a acusação, condenando-o a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, e 4 meses de detenção, pelo cometimento do crime de falsa identidade. Inconformada, a defesa formalizou o recurso especial perante o STJ, tendo o Relator negado provimento, ao qual seguiu-se o mencionado agravo. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou as condenações, dizendo-a obtida com invasão do domicílio dos pacientes, sem mandado judicial. Afirma inexistentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial. Destaca que a confissão do paciente Diego sobre a existência de drogas em sua residência teria sido realizada mediante atuação abusiva dos policiais responsáveis pela prisão.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da prova, com o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e a confissão do paciente Diego de que haveria mais drogas na residência dos pacientes. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Cinge-se a questão sobre a ocorrência da violação de domicílio dos recorridos. 



    O miliciano Cleverson Giacomel relatou judicialmente estar em patrulhamento de rotina, quando, ao parar em um cruzamento, avistou uma motocicleta, ocupada por dois indivíduos. 



    Ao passar pela viatura, um dos sujeitos olhou para trás, demonstrando bastante nervosismo com a presença da equipe. Na sequência, o meio de transporte passou a trafegar em maior velocidade. 



    Em razão da atitude suspeita, seguiram a moto e abordaram os apelados. 



    O passageiro, posteriormente identificado como Diego, possuía diversas pedras de crack em seu bolso. Ao ser questionado, o infrator assumiu o exercício da mercancia ilícita de entorpecentes naquela região. 



    Já o condutor, apresentou-se com um nome falso aos servidores de segurança, os quais, depois de consultarem o sistema operacional da Polícia, perceberam a inveracidade da informação.



    Novamente indagado, o rapaz revelou ser Hamilton Jonathan Garcia de Meira, sendo verificada a existência de um mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    Foi constatado, em delegacia, que Hamilton detinha apenas dinheiro em cédulas fracionadas, enquanto Diego carregava os psicoativos em seu bolso. 



    Num primeiro momento, Diego negou ter mais tóxicos em sua residência. Contudo, como continuaram a conversar sobre esse tópico, o suspeito confirmou a existência de narcóticos enterrados na moradia. 



    A equipe, então, deslocou-se até a habitação do recorrido e confiscou rolos de papel alumínio, uma balança de precisão, 18 (dezoito) buchas de cocaína, 306 g (trezentos e seis gramas) de maconha e o total de 75 (setenta e cinco) pedras de crack. 



    Já na casa de Hamilton, foram localizados 85 g (oitenta e cinco gramas) de Cannabis sativa e um instrumento de pesagem. 



    (...)



    Como sabido, o art. 5º da Constituição Federal elenca uma série de direitos e garantias fundamentais, dentre eles: 



    “Art. 5º, inciso XI, CF - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”



    Da leitura do dispositivo, é possível verificar não só a proteção das liberdades individuais asseguradas, mas também as hipóteses de exceção da aludida prerrogativa. 



    Assim, considerando ser de natureza permanente o crime em questão, cujo flagrante se prolonga no tempo, a entrada dos milicianos nas casas dos investigados restou legalmente amparada. 



    Ressalto que para o ingresso excepcional dos agentes de segurança no imóvel, exige-se a demonstração de indícios mínimos do cometimento do ilícito. 



    No caso, o acesso inesperado pela autoridade restou evidenciado na apreensão de diversas pedras de crack com Diego e dinheiro em espécie com Hamilton. 



    Não bastasse isso, no interior das habitações, houve o confisco de mais entorpecentes e instrumentos comumente aplicados na perpetração do narcotráfico. 



    Portanto, além da justa causa para a abordagem, também está configurada a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais no ambiente. (...); (e-doc. 6, p. 4-7; grifos nossos).



    8. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “Assim, existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais na residência dos envolvidos, foram encontrados, durante uma abordagem em via pública, pequena quantidade de crack com o acusado Diego e dinheiro em espécie com Hamilton. Salienta-se ainda que, após Hamilton, durante a abordagem, ter confirmado seu nome, após mentir sobre sua identidade aos policiais, verificou-se a existência de um mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    Ademais, a moldura fática delineada nas instâncias ordinária é de que a busca pessoal efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo de um dos acusados, como alegado no recurso, mas de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime, uma vez que um dos envolvidos, ao passar pela viatura, demonstrou bastante nervosismo com a presença da equipe e, na sequência, o meio de transporte passou a trafegar em maior velocidade. Assim, em razão da atitude suspeita, seguiram a moto, realizando a abordagem em via pública. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio dos réus, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.” (e-doc. 10, p. 12-13; grifos nossos).



    9. De início, cumpre ressaltar que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme assentou o Tribunal de Justiça ao julgar a apelação. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tenha havido a referida autorização, não se vislumbra a ilegalidade arguida, pois o ingresso dos policiais na casa dos pacientes se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinham drogas em depósito, ante a anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro, além da existência de mandado de prisão expedido em desfavor de um deles. Com efeito, revelada situação de flagrante delito, e, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator